Tribunal: STF
Processo: ARE 1200893
Classe: ARE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-11-24
Data de publicação: 2020-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 
RECURSO EXTRAORDINÁRIO – INTERPRETAÇÃO DE NORMAS LEGAIS – INVIABILIDADE – AGRAVO DESPROVIDO.
    1. Eis a síntese do acórdão recorrido:
    AGRAVO LEGAL. TRIBUTÁRIO. PESSOA JURÍDICA. APLICAÇÕES FINANCEIRAS. RETENÇÃO FONTE. ART. 36 DA LEI N° 8.541/92. CONSTITUCIONALID LEGALIDADE.
     1. O art. 36 da Lei n° 8.541/92 não implica nova incidência tributária, mas, na verdade, da desvinculação dos ganhos realizados pela pessoa jurídica, em operações financeiras autônomas, das várias rendas que compõe os resultados operacionais das empresas. 
    2. A disponibilidade econômica da renda resulta de uma série de operações e atividades desenvolvidas pelas pessoas jurídicas, de forma constante e dinâmica, no decorrer do exercício social. O resultado positivo advindo da operação financeira realizada caracteriza-se como renda, sujeitando-se, assim, à incidência do tributo.
    3. A incidência do imposto de renda, na modalidade de retenção na fonte, sobre os resultados auferidos nas aplicações financeiras de renda fixa, encontra-se plenamente compatível com o ordenamento constitucional em vigor e com as disposições do Código Tributário Nacional.
    4. A semelhança do regime de tributação imposto aos contribuintes pessoas físicas, os quais não estão autorizados a subtrair os valores retidos na fonte (decorrentes das aplicações financeiras que realizam), no ajuste anual necessário, nada impede a tributação em separado dos rendimentos de aplicações financeiras, relativamente às pessoas jurídicas, mormente quando tais operações estas são divorciadas do objeto social da empresa, que investe no mercado financeiro.
    5. Não subsiste também o argumento de que é inexigível o imposto de renda na fonte sobre tais rendimentos, ao argumento de que tem a pessoa jurídica prejuízos operacionais acumulados nos exercícios anteriores.
    6. Deve ser observado que o lucro contábil difere do conceito de renda.
    7. Enquanto lucro é resultado de adições, exclusões ou compensações permitidas (previstas) por lei, renda, para os efeitos de incidência do imposto em questão, é o conceito do Código Tributário Nacional, mais precisamente do seu artigo 43, qual seja , o produto do capital; o produto do trabalho; o produto da combinação de ambos e os demais acréscimos patrimoniais de qualquer natureza que não se enquadrem no conceito de renda.
    8. A incidência do tributo dá-se em virtude da aquisição da renda, representada pelo acréscimo patrimonial obtido, independentemente da existência ou não de créditos tributários acumulados em exercícios anteriores. A dedução de eventuais prejuízos acumulados para apuração do lucro é um beneficio concedido pelo Fisco ao contribuinte, submetendo-se aos critérios e prazos expressamente delineados pela lei pertinente
    9. Agravo legal improvido.
    No extraordinário, a recorrente aponta ofensa ao artigo 153 da Constituição Federal. Conforme sustenta, o artigo 36 da Lei 8.541/92 ao determinar a retenção na fonte do imposto de renda – IR sobre os resultados auferidos nas aplicações financeiras de renda fixa, apartado da aferição do lucro operacional da empresa, inobservou o conceito de renda. Sublinha a inconstitucionalidade da disciplina.
    2. O acórdão impugnado revela interpretação de normas estritamente legais, não ensejando campo ao acesso ao Supremo. À mercê de articulação sobre a violência à Carta da República, pretende-se submeter a análise matéria que não se enquadra no inciso III do artigo 102 da Constituição Federal.
    Ambas as Turmas já se manifestaram quanto à natureza legal da controvérsia alusiva a incidência, ou não, de imposto de renda sobre aplicações financeiras. Confiram os seguintes pronunciamentos:
    DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA DE PESSOA JURÍDICA. INCIDÊNCIA SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal tem decidido que eventual incompatibilidade entre os arts. 29 e 36 da Lei 8.541/92 e a Constituição da República seria indireta, o que não viabiliza o recurso extraordinário. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento. (Agravo regimental no agravo de instrumento nº 675.493, relatora ministra Ellen Gracie, Segunda Turma, com acórdão publicado no Diário da Justiça de 27 de abril de 2011).
    EMENTA DIREITO TRIBUTÁRIO. IRPJ. APLICAÇÕES FINANCEIRAS. LEI Nº 8.541/92. DEBATE DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL NÃO VIABILIZA O MANEJO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 16.9.2009. A controvérsia referente à sistemática de incidência do Imposto de Renda sobre aplicações financeiras, implementada pela Lei nº 8.541/92, não alcança status constitucional, nos termos da jurisprudência pacífica desta Corte. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais, porquanto, no caso, a suposta ofensa somente poderia ser constatada a partir de análise restrita à legislação infraconstitucional que fundamentou o acórdão de origem (Lei nº 8.541/92), o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Restou desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Corte. As razões do agravo regimental não são aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. Agravo regimental conhecido e não provido. (Agravo regimental no agravo de instrumento nº 807.380, relatora ministra Rosa Weber, Primeira Turma, com acórdão publicado no Diário de Justiça de 1º de outubro de 2014).
    3. Ante o quadro, conheço do agravo e o desprovejo.
    4. Publiquem. 
Brasília, 24 de novembro de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator